Tribunal: TJMT
Processo: 1062923-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062923-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILZA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 265.966.101-44 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1062923-59.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADA: MARILZA BENEDITA DE OLIVEIRA.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/06/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE,
DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que o valor depositado na conta da embargada deve ser devolvido ao banco de forma corrigida e com juros de mora.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
determino que a parte autora proceda a devolução em favor do reclamado do valor de

R$ 1.160,00 (um mil e cento e sessenta reais)
,
a fim de evitar enriquecimento sem causa, admitindo a compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil
.”
.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Importante destacar que a restituição do valor creditado na conta da parte autora decorre do
reconhecimento da nulidade
da contratação do empréstimo consignado, homenageando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, na forma dos artigos 884 e 885 do Código Civil.

10.

Cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos no benefício previdenciário, porém o banco reclamado
não se desincumbio do ônus da prova que lhe cabia.

11.

Assim, considerando que o depósito realizado na conta da parte autora sucedeu da
falha na prestação dos serviços do embargante, a devolução do montante deverá ocorrer em observância de seu valor histórico, ou seja, sem incidência de juros e correção monetária
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Falsidade da assinatura da autora aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafotécnico. Inexistência de relação jurídica entre as partes – Anulação do contrato, com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ante a ausência de prova da má-fé – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula no 479, do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão das circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – 3. Correção monetária.
Devolução do valor depositado em conta de titularidade da autora de forma simples, sem incidência de correção monetária. Hipótese dos autos, no entanto, em que o numerário foi indevidamente depositado na conta corrente da autora. Perda inflacionária que importa em prejuízo a ser suportado pelo banco réu, responsável pela falha na prestação dos serviços que possibilitou a ocorrência da fraude
- 4. Autorização para compensação dos valores (débito e crédito entre as partes) - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com determinação de encaminhamento de cópias ao Ministério Público para apuração da ocorrência de eventual crime e de sua autoria e para eventuais providências fundadas no artigo 74 do Estatuto do Idoso. (TJ-SP - AC: 10006241620198260180 SP 1000624-16.2019.8.26.0180, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/02/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. A instituição financeira responde pelos atos por ela praticados e, restando comprovada a falha na prestação do serviço, responde pelos danos daí oriundos.
(...)
III. Invertido o ônus da prova, a casa bancária nada trouxe que pudesse comprovar a efetiva contratação realizada pelo consumidor, sendo, portanto, correta a declaração de inexistência do débito. IV.
Ocorre que não parece razoável exigir do consumidor o pagamento de correção monetária e juros dos valores creditados indevidamente em sua conta, considerando que trata-se de falha na prestação de serviço da instituição financeira, motivo pelo qual merece reparos a sentença vergastada nesse ponto.

(...)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte
para excluir a correção monetária e os juros arbitrados quanto aos valores creditados indevidamente na conta da parte autora
e para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para dois mil reais, mantendo a sentença nos demais termos. (TJ-GO - RI: 53796221920228090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

12.

Logo, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

13.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024